Tribunal: TJSP
Processo: 1502599-21.2024.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Porte ilegal de arma de fogo. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Jonathan Silva Vieira foi condenado por portar arma de fogo de uso permitido em via pública, estando embriagado, em desacordo com a legislação vigente. A condenação inicial foi de 3 anos de reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos.
II. Questão em

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Porte ilegal de arma de fogo. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Jonathan Silva Vieira foi condenado por portar arma de fogo de uso permitido em via pública, estando embriagado, em desacordo com a legislação vigente. A condenação inicial foi de 3 anos de reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação por porte ilegal de arma de fogo deve ser mantida, considerando a alegação de fragilidade do conjunto probatório e o pedido de restituição da arma apreendida.
III. Razões de Decidir
3. O porte ilegal de arma de fogo é considerado crime de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo comprovação de dano efetivo à sociedade. 4. A existência de registro da arma não autoriza o porte em via pública, sendo necessário seguir as normas de transporte entre locais específicos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena imposta a 2 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, mantendo-se o regime aberto e as penas restritivas de direitos.
Legislação Citada:
Lei no 10.826/03, art. 14, caput
Código Penal, art. 59, art. 33, §2o, "c"
Jurisprudência Citada:
STJ, Respiração 1191122/MG, Assistente Médico Gilson Dip
TJSP, Apelação Criminal 1504406-52.2021.8.26.0196, Rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 04.04.2023
TJSP, Apelação Criminal 1502780-61.2022.26.8.0196, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, j. 03.04.2023
TJSP, Apelação Criminal 0002496-56.2017.8.26.0050, Rel. Nelson Fonseca Junior, j. 03.12.2020